Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-64.2025.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009145-64.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LAIRTO FAGNANI - CPF: 199.923.199-68 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS EXIGIDAS PELO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento das exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2. Exceção de pré-executividade apresentada diretamente em segundo grau, com alegação de quitação superveniente do débito.

II. Questão em discussão

3. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual; (ii) analisar eventual violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa; e (iii) definir a possibilidade de conhecimento de exceção de pré-executividade apresentada originariamente em grau recursal.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, firmou entendimento no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a prévia adoção de medidas administrativas, em observância ao princípio da eficiência (CF, art. 37).

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 positivou tal diretriz, impondo à Fazenda Pública o dever de comprovar providências como tentativa de solução extrajudicial e protesto do título.

6. No caso, o juízo de origem oportunizou, por mais de uma vez, a emenda da inicial, com determinação expressa para comprovação das medidas exigidas, não atendidas de forma adequada pelo ente público.

7. A ausência de demonstração concreta dessas providências evidencia a falta de interesse processual, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

8. Não se configura decisão surpresa, uma vez que a parte exequente foi previamente intimada para se manifestar e regularizar a demanda, afastando qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa (CPC, art. 10).

9. Inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, por se tratar de hipótese distinta, relacionada à ausência de localização do devedor ou bens, e não à falta de interesse processual inicial.

10. A exceção de pré-executividade apresentada diretamente no Tribunal não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal e supressão de instância, especialmente quando fundada em fato superveniente não submetido ao juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido. Exceção de pré-executividade não conhecida.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 configura falta de interesse processual e autoriza a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, não havendo nulidade por decisão surpresa quando oportunizada prévia manifestação da Fazenda Pública. Não se conhece de exceção de pré-executividade apresentada originariamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, arts. 10, 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJMT, AC 1001035-44.2020.8.11.0050, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sinop
contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1009145-64.2025.8.11.0015, ajuizada pela apelante em face de Lairto Fagnani, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do descumprimento das exigências previstas no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024.

O Município apelante sustenta que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que não foi oportunizada manifestação da Fazenda Pública antes da decisão.

Argumenta que a sentença contrariou dispositivos do Código de Processo Civil, especialmente os artigos que consagram a cooperação processual e vedam a chamada “decisão surpresa”.

Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 1.184, reconheceu a autonomia dos entes federados para regulamentar a execução de seus tributos, inclusive com a possibilidade de suspensão do processo para adoção de medidas como o protesto do título.

Defende que a decisão recorrida desconsiderou essa prerrogativa constitucional e a competência legislativa municipal.

Aponta que a ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar viola o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que prevê a necessidade de sua oitiva antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Reforça que a sentença incorreu em nulidade por afronta ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, e cita precedentes do STJ e do STF que consolidam a necessidade de prévia manifestação das partes sobre fundamentos que possam embasar a decisão judicial.

Em síntese, requer o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação manifesta a normas constitucionais e processuais, e a consequente reforma do julgado para assegurar a observância dos princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa.

Sem contrarrazões.

Outrossim, o executado opôs exceção de pré-executividade diretamente nesta instância, alegando quitação superveniente do débito exequendo, com base em certidão negativa municipal emitida em março de 2026, e requerendo, por esse fundamento, o reconhecimento da nulidade da execução, a extinção do feito e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal sob o fundamento de ausência de comprovação das medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada manifestação prévia antes da extinção do feito, configurando decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A presente demanda, proposta pela parte exequente, ora apelante Município de Sinop, tem por objeto a cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Coleta de Lixo, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 1914/2025 e 1915/2025, no montante de R$ 3.011,81.

O Juízo de origem oportunizou à parte exequente, em duas ocasiões distintas, a emenda da petição inicial para adequação às exigências da Resolução CNJ nº 547/2024, inclusive com determinação expressa para comprovação de medidas prévias e indicação concreta de bens penhoráveis.

Não obstante, o Município limitou-se a apresentar manifestação genérica, desacompanhada de documentação comprobatória, deixando de cumprir as determinações judiciais de forma adequada.

Ato contínuo, diante do não atendimento aos requisitos previstos, o magistrado de primeiro grau julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, § único, 330, inciso III, e 485, inciso I, todos do CPC, bem como em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

O cerne da controvérsia, portanto, consiste na verificação da existência de interesse processual, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, segundo o qual o ajuizamento de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 exige a adoção prévia de medidas administrativas, como a tentativa de solução extrajudicial e o protesto do título, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

No mesmo sentido, a Resolução CNJ nº 547/2024 positivou tais diretrizes, exigindo a comprovação concreta dessas providências como condição para o regular prosseguimento da execução fiscal.

No caso concreto, conforme destacado na sentença, não houve demonstração do cumprimento de qualquer das exigências normativas, sendo insuficiente a mera referência genérica a decreto municipal ou à possibilidade abstrata de penhora de bens.

Assim, verifica-se a ausência de interesse processual na continuidade da execução, em razão do não cumprimento das exigências administrativas prévias, circunstância que compromete o desenvolvimento válido do processo e autoriza sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que o exequente foi previamente intimado para se manifestar acerca da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, tendo o processo, inclusive, sido suspenso em duas oportunidades, circunstância que afasta qualquer violação ao art. 10 do Código de Processo Civil.

De igual modo, não procede a alegação de violação ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal, porquanto referido dispositivo se aplica às hipóteses de ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis no curso da execução, não se confundindo com a ausência de interesse processual inicial decorrente do não atendimento dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2.
A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa
. [...]
” (TJMT - N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/9/2025, Publicado no DJE 7/10/2025)

Diante desse contexto, mostra-se correta a sentença que extinguiu a execução fiscal, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Quanto à exceção de pré-executividade apresentada pelo executado já nesta fase recursal, dela não conheço.

Isso porque a insurgência foi deduzida diretamente perante o Tribunal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, e veicula fato superveniente fundado em documentação produzida posteriormente à sentença, buscando, em verdade, pronunciamento originário desta Corte sobre matéria que não integrou o objeto da decisão apelada.

Nessa perspectiva, o conhecimento do incidente, nesta sede, implicaria indevida supressão de instância e deslocamento impróprio da competência funcional para exame inicial da questão.

Ademais, mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito, a discussão suscitada na exceção perde utilidade prática no âmbito deste recurso, sem prejuízo de que a parte interessada deduza a questão pela via processual adequada perante o juízo competente, se ainda houver interesse jurídico.

A exceção, de fato, sustenta quitação do débito com base em certidão negativa emitida em 6/3/2026, isto é, documento posterior à sentença recorrida, o que reforça a inadequação de seu conhecimento originário no julgamento da apelação.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e
não conheço
da exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026